Tribunal: CARF
Processo: 16004.720081/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Inteligência da súmula CARF número 163.
MPF. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Nos termos da súmula CARF número 171, a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses elencadas na legislação, como por exemplo, quando há declaração de imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos .
JUROS SELIC.
Nos termos da súmula no 04 do CARF, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Nos termos da súmula no 02 do CARF, não cabe ao órgão julgador administrativo afastar a aplicação de lei válida e vigente no ordenamento, por suposto vício de constitucionalidade do dispositivo legal aplicado pela fiscalização.

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16004.720081/2012-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.368 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
SANDRIONE CONFECCOES LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Inteligência da
súmula CARF número 163.
MPF. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Nos termos da súmula CARF número 171, a irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação, como por exemplo, quando há declaração de
imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo. Como regra,
deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do
contribuinte de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo
identificada alguma das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro
arbitrado se torna obrigatória.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos .
JUROS SELIC.
Nos termos da súmula no 04 do CARF, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720081/2012-18
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Nos termos da súmula no 02 do CARF, não cabe ao órgão julgador
administrativo afastar a aplicação de lei válida e vigente no ordenamento, por
suposto vício de constitucionalidade do dispositivo legal aplicado pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado), que votou por
conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade da
multa de ofício, e por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade, e, quanto
ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de autos de infração lavrados contra o
contribuinte Sandrione Confecções Ltda. - EPP, ora Recorrente, em que a fiscalização constitui
créditos tributários de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS referentes aos anos-
calendários de 2008 e 2009.
A acusação fiscal está arrimada no fato de o contribuinte, mesmo intimado para
tanto, não ter comprovado as movimentações financeiras identificadas em suas contas bancárias
nos referidos anos-calendários, sendo identificada, por consequência, omissão de receitas com
base no que dispõe o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Ainda, a acusação fiscal demonstrou que o contribuinte foi excluído do SIMPLES
NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2008 e, ao responder intimação quanto à forma de
tributação que seria adotada pela entidade a partir daquela data, houve manifestação pela forma
de apuração do “lucro presumido”. Veja-se o que constou do Relatório Fiscal:
Pelo TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N. 11 (f. 1248/1250), a fiscalizada foi, em
síntese, informada que constatei a sua exclusão, a partir de 01/01/2008, do SIMPLES
NACIONAL, bem como intimada a manifestar-se quanto a forma de apuração do
imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para o período de
01/01/2008 a 31/12/2009, se lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

Em missiva de 26 de junho de 2012, a fiscalizada manifesta sua opção pelo lucro
presumido (f. 1254).
Contudo, a fiscalização constatou que não foram escrituradas as movimentações
nos livros contábeis próprios, notadamente que não foram contabilizadas as movimentações
bancárias nos livros caixa e não foram apresentados os livros diários e razão, documentos estes
essenciais para identificação das operações realizadas no período fiscalizado.
O Relatório Fiscal deixou claro que, mesmo optando pela apuração presumida do
lucro, o Recorrente não tinha contabilizadas de forma correta as suas operações. Inclusive, ao ser
intimado para esclarecer os créditos indicados em suas contas bancárias, em resposta à
fiscalização, deixou claro essa ausência de escrituração. Veja-se a resposta do Recorrente que foi
transcrita no Relatório Fiscal:
“Informamos que não mantemos controle de operações individualizadas, com referência
aos valores creditados/depositados em conta bancária, sendo assim, deixamos de
apresentar a documentação solicitada.”
O agente autuante demonstrou, ainda, que “uma das circunstâncias materiais que
deu origem à exclusão – não permitir a identificação de sua movimentação financeira, inclusive
bancária – está inequivocamente demonstrada no item 3 da Representação fiscal para exclusão
do Simples Nacional (f. 1177/1188)” .
Por outro lado, mesmo que se não se considerasse a exclusão do Simples
Nacional, a fiscalização demonstrou que o Recorrente sequer cumpriu as determinações contidas
na Lei Complementar no 123/06 e na Resolução CGSN no 10/2007, no que tange às obrigações
de escrituração e guarda de livros fiscais e contábeis das entidades optantes pelo sistema
simplificado de tributação.
Neste sentido, com base no que dispunha os então vigentes artigos 529 e 530,
inciso II, do Decreto no 3000/99, o lucro foi arbitrado, sendo considerados no lançamento as
“receitas informadas nas Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN)”.
No termos do Relatório Fiscal, o agente autuante demonstrou, ainda, que, ao
quantificar os créditos tributários, promoveu o abatimento dos valores recolhidos pelo
contribuinte pelo Simples Nacional no período autuado.
O agente autuante imputou a responsabilidade tributária à empresa Caquelu
Confeccoes Ltda., uma vez que a referida empresa teria assumido às operações da Recorrente,
que foi dissolvida, aos olhos da fiscalização, de forma irregular em 2011, restando caracterizada
“a congruência de atividade econômica, a confusão patrimonial e a vinculação gerencial por
meio da coincidência de sócios e administradores, com abuso da forma, (...).” A
responsabilidade foi atribuída com base nos arts. 124, inciso I, e 132, parágrafo único, do CTN.
Já com base no artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional, foi imputada
a responsabilidade aos antigos sócios-administradores do Recorrente e atuais sócios da empresa
Caquelu Confecções Ltda., Sra. Ione Bueno de Sousa Oliveira e Sr. Willian Roberto Luciano de
Oliveira.
Ao ser intimado, o Recorrente apresentou uma impugnação administrativa para
cada Auto de Infração, ou seja, impugnações apartadas por tributo, mas como o mesmos
argumentos.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

Em sede preliminar, foi apontado (i) nulidade do lançamento, por suposto vício
em sua formação, por não constar os elementos do MPF – nome do chefe da AFRF e código de
acesso ao MPF - nos autos de infração lavrados.
No mérito, se pronunciou pelo (ii) erro da fiscalização ao arbitrar o lucro da
entidade, pela (iii) inconstitucionalidade da presunção de renda prevista no artigo 42, da Lei no
9.430/96. Pugnou, ainda, pela (iv) necessidade de realização de perícia, para que pudesse ser
verificada a regularidade da sua “escrituração fiscal e contábil”.
Por fim, requereu o (v) o reconhecimento do caráter confiscatório da multa de
ofício aplicada e (vi) a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC para correção dos créditos
tributários.
A DRJ em Ribeirão Preto ao analisar o apelo do Recorrente e deixando claro que
os responsáveis, mesmo sendo devidamente intimados, não apresentaram Impugnação
Administrativa, entendeu por bem julgá-lo como improcedente, mantendo, na totalidade, os
créditos tributários constituídos de ofícios pela fiscalização. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Evidencia omissão de receitas a existência de valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para a
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferecimento de provas hábeis e idôneas.
LUCRO ARBITRADO.
O arbitramento de ofício do lucro é cabível em havendo a subsunção dos fatos concretos
às hipóteses legais dessa forma excepcional de tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Descabe falar em nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais para sua
constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
MPF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Sendo o MPF expedido com a observância das normas administrativas, não há que se
falar em nulidade do lançamento de ofício.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

As alegações apresentadas na impugnação devem ser acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo, em observância à legislação do processo administrativo fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas tributárias regularmente
editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia, quando não existir nos autos matéria
que necessite de opinião de perito para ser decidida.
INTIMAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇAMENTO.
Em observância à determinação legal expressa, as notificações e intimações devem ser
endereçadas ao sujeito passivo, no domicílio fiscal por ele eleito.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na legislação
de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimando do acórdão proferido pela DRJ, o Recorrente apresentou
extenso Recurso Voluntário, no qual repisa os argumentos apresentados em sede de Impugnação
Administrativa, acrescentando, ainda, uma preliminar de nulidade da decisão recorrida, uma vez
que a Turma de Julgamento a quo teria cerceado seu direito de defesa ao indeferir o pedido de
realização de perícia constante da Impugnação Administrativa.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o foi intimado do teor do acórdão recorrido em
09/04/2013 (comprovante de fls. 1860), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
06/05/2014 (fls. 1922), ou seja, o apelo foi apresentado dentro do prazo de 30 dias, nos termos
do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DAS PRELIMINARES
No Recurso Voluntário ora em análise, o Recorrente invoca duas preliminares de
nulidade.
A primeira seria com relação à nulidade do lançamento, por suposto vício no
MPF.
Já a outra nulidade apontada seria do acórdão recorrido que, ao não deferir a
realização de perícia, teria cerceado o seu direito de defesa.
Não há como dar guarida aos argumentos do Recorrente, uma vez que os dois
pontos levantados em sede preliminar já se encontram pacificados e sumulados no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A súmula CARF no 171, deixa claro que a “irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”.
Já a súmula 163 deste Conselho aponta que “o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Neste último caso, o acórdão proferido fundamentou e motivou o indeferimento
da perícia nos seguintes termos:
Quanto ao requerimento de perícia, ao contrário do que alegou a impugnante, não há
necessidade ou utilidade em sua realização, inclusive para os motivos apontados.
Nenhum dos quesitos formulados exige perícia para ser respondido. Conforme foi
declinado pela autoridade fiscal, os registros de receitas constantes do Livro Caixa
correspondem aos resumos mensais de operações registradas nos Livros Registros de
Saída, bem como correspondem aos valores das receitas informadas nas declarações
DASN. Referidas receitas – brutas da venda de produtos de fabricação própria – foram
consideradas na autuação (coluna “Receita Bruta declarada” dos “Demonstrativos de
apuração da receita bruta total”) assim como os pertinentes recolhimentos, conforme
item 4 (“AS DEDUÇÕES) do RELATÓRIO FISCAL. Enfim, não existe controvérsia a
ser dirimida quanto à questão, e inexiste qualquer potencial benefício à impugnante na
providência requerida. Sendo inócua a perícia demandada para o deslinde do presente
julgamento, voto pelo seu indeferimento.
Não há reparos a se fazer nas colocações da Turma de Julgamento a quo,
notadamente quando se verifica, da análise dos autos, que o Recorrente não apresentou qualquer
elemento que pudesse, de alguma forma, desconstruir as ilações do agente autuante. Os únicos
documentos apresentados pelo Recorrente foram a procuração e os documentos constitutivos da
entidade.
E no Recurso Voluntário, além de afirmar de forma temerária que DRJ não
analisou o pedido de perícia e que teria trazido documentos junto com a impugnação (o que não
é verdadeiro) que não foram analisados, o Recorrente também não apresentou qualquer
documento, elemento que pudesse ratificar os seus argumentos.
Por todo o exposto, vota-se por REJEITAR as preliminares de nulidade.
DO ARBITRAMENTO
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

No mérito do Recurso Voluntário, o Recorrente alega que, ao arbitrar o lucro da
entidade, a fiscalização teria incorrido em flagrante “bis in idem”, uma vez que, em síntese, teria
considerado em duplicidade os valores dos depósitos bancários e as vendas declaradas, fazendo
incidir os tributos duas vezes sobre mesma grandeza.
Alega, ainda, que o arbitramento não seria aplicado ao presente caso, já que, em
suas palavras, “além de todos os livros regularmente escriturados, a recorrente colocou à
disposição do fisco todos os documentos hábeis e a salvo de qualquer suspeita que embasaram
os seus registros”.
Não assiste razão ao Recorrente.
Em primeiro lugar, não se pode olvidar que, como mencionado, o contribuinte não
trouxe aos autos qualquer documento para comprovar as suas alegações. Assim, o apelo, com
toda venia, fica apenas no campo das ilações do Recorrente, sem qualquer respaldo documental.
Ademais, no Relatório Fiscal, a fiscalização demonstrou que o próprio
contribuinte, seja nas respostas às intimações, seja na defesa apresentada no processo em que
houve a sua exclusão do sistema simplificado de tributação, afirmou que não mantinha “controle
de operações individualizadas, com referência aos valores creditados/depositados em conta
bancária”, deixando, assim, “de apresentar a documentação solicitada.”
Por outro lado, sabe-se que o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas admite três
formas distintas de apuração: lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, nos termos do artigo
44, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Na apuração pelo lucro real, em alguns casos, há imposição de sua adoção na
legislação em vigor, como preceitua o artigo 14, da Lei no 9.718/98, mas também a adoção da
apuração pelo lucro real pode resultar da opção do próprio contribuinte.
Já no que tange ao lucro presumido, não há qualquer obrigatoriedade em sua
adoção, mas uma vez feita essa opção, cabe ao contribuinte manter em ordem sua documentação
contábil e fiscal. É o que determinava o então vigente artigo 527 do RIR/99:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
E a não escrituração dos livros contábeis traz como consequência o arbitramento
do lucro pela autoridade fiscalizadora, nos termos do artigo 47, da 8.981/95. Confira-se:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o
disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - o contribuinte não apresentar os arquivos ou sistemas na forma e prazo previstos
nos arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações
introduzidas pelo art. 62 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991; (Revogado pela
Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-
calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses não
submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela
legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não abrangido por
aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá por
vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do referido
período. (destacou-se)
Como não poderia deixar de ser, esta também era a orientação do artigo 530 do
RIR/99. Confira-se:
Art.530.O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a)identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b)determinar o lucro real;
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Desta forma, pode-se afirmar que o arbitramento é medida excepcional e só deve
ser utilizado pelo fisco quando ocorrer umas das hipóteses elencadas nos dispositivos legais
acima transcritos, sendo uma dessas hipóteses, inclusive, quando o contribuinte não escriturar de
forma correta as suas movimentações bancárias.
Em que pese ser uma medida excepcional, a apuração pelo arbitramento é
obrigatória, caso a fiscalização constate a presença de um dos requisitos elencados nos
dispositivos legais acima transcritos.
E, diga-se: o arbitramento do lucro é uma modalidade de tributação que deve ser
utilizada exatamente quando da impossibilidade de se realizar a apuração do lucro pela
modalidade real ou presumida, a depender da opção do contribuinte ou da exigência legal.
O CARF há muito tem se posicionado neste norte, como se observa das ementas
dos julgados abaixo transcritas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
BASE DE CÁLCULO. LUCRO ARBITRADO.
Se o valor dos custos e despesas registrados na contabilidade é insignificante quando
comparado ao valor da omissão de receita apurada pela fiscalização, é de se reconhecer
que a escrituração da pessoa jurídica é imprestável à determinação do lucro real, sendo,
nesse caso, obrigatório o arbitramento do lucro.
LUCRO PRESUMIDO. O coeficiente de presunção aplicável às pessoas jurídicas
dedicadas ao transporte rodoviário de cargas é de 8%. (Processo no 10932.000677/2008-
46 - Acórdão no 1201-000.898 - Sessão de 09/10/2013) (destacou-se)
......................
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
NULIDADE. MPF. É cediço no âmbito desse Conselho que o MPF é instrumento de
controle da Administração Pública, e não do contribuinte, razão pela qual eventuais
vícios na sua edição não contaminam a lavratura do auto de infração, salvo se
relacionados a denúncia espontânea, restrição de consulta e prática de atos que exigem,
como requisito legal, a sua regular constituição.
DECADÊNCIA. No entanto, não tendo havido pagamento parcial por parte do
contribuinte, aplica-se o art. 173, inciso I do CTN para contagem do prazo decadencial.
ARBITRAMENTO. LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL
VÁLIDA. O arbitramento do lucro não é opção da Autoridade Lançadora, que está
vinculada à lei na formalização do crédito tributário, nos exatos termos do art. 3o do
CTN. Assim, na ausência de opção válida do contribuinte, não pode realizar o
lançamento pelo lucro presumido. E na ausência de escrituração fiscal válida, não pode
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

realizar o lançamento pelo lucro real imputando a totalidade das receitas como se fosse
lucro. Trata-se, no caso, de lançamento obrigatório pela sistemática do lucro
arbitrado.
PIS E COFINS. LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.Sendo o
obrigatório o lucro arbitrado, equivocado o lançamento de PIS e COFINS pelo regime
não cumulativo, próprio dos optantes pelo lucro real. (Processo no 19515.002197/2006-
43 - Acórdão no 1401-001.044 - Sessão de 11/04/2013) (Destacou-se)
......................
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE
AOS
REGISTROS
CONTÁBEIS.
CONTABILIDADE
IMPRESTÁVEL.
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO. Não se pode conferir
credibilidade à contabilidade quando materialmente se verifica que ela não reflete a
realidade das operações comerciais e bancárias realizadas pela empresa.O artigo 47 da
Lei no 8.981, de 1995, ao usar a expressão de que o lucro será arbitrado, nos casos que
especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal, mas sim comando impositivo
quanto à forma de tributação. Verificado que a contabilidade não registra a maior parte
das transações realizadas pela empresa, impõe-se o arbitramento do lucro para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, bem como a apuração do PIS e da COFINS pelo regime
cumulativo.(Processo no 13971.004154/2008-09 - Acórdão 1202-001.065 - Sessão de
07/11/2013)
Ressalte-se, ainda, que, o regime de tributação pelo lucro arbitrado, em que
parcela de custos e despesas é implícita e computada mediante a aplicação dos coeficientes de
arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica (regra geral), é o mais apropriado e realista.
Neste passo, como se depreende dos autos e de tudo até aqui escrito, a fiscalização
demonstrou que o próprio contribuinte informou que não mantinha o controle das suas
movimentações de forma individualizada.
O agente autuante também demonstrou que, no processo que tratava da exclusão
do Simples Nacional, o Recorrente afirmou que “a falta de escrituração da movimentação
bancária não configura infração suficiente para legitimar a exclusão pretendida pelo Ato
Declaratorio Executivo n° 075”.
Assim, não há dúvidas de que o trabalho fiscal, em uma construção lógica e
concatenada, deixou bem claro que o arbitramento seria realizado, porque, face as flagrantes e
reiteradas omissões na contabilidade do Recorrente nos anos-calendários fiscalizados, não se
poderia apurar o lucro na modalidade presumida da entidade. Assim, alternativa não restou à
fiscalização, se não, fazer o arbitramento.
Por fim, quanto ao alegado bis in idem, uma simples leitura do relatório fiscal é
suficiente para se verificar que não foram considerados os valores das receitas declaradas e das
movimentações bancárias. A fiscalização segregou com bastante precisão esses valores e não
incidiu os tributos de forma duplicada sobre eles, como afirma o Recorrente.
DA PRESUNÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/96.
Como se não bastasse, no apelo apresentado, em longo e prolixo tópico, o
Recorrente afirma que não se pode presumir renda com base tão somente em movimentações
bancárias.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

Afirma, neste ponto, que a fiscalização deveria comprovar que o contribuinte
auferiu renda passível de tributação e que não poderia considerar como renda os créditos
identificados em suas movimentações bancárias.
Neste ponto, importante destacar que a Lei no 9.430/96 presume que a existência
de depósito bancários, sem que haja a comprovação da origem dos recursos por parte do
contribuinte, pode ser considerada como omissão de receita pela fiscalização. É o que determina,
expressamente, o artigo 42 da citada lei. Veja-se:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A adequação deste dispositivo aos comandos da Constituição Federal de 1988,
notadamente aos princípios que balizam e limitam o poder de tributar dos entes competentes para
instituir e cobrar tributos, dentre eles o da Capacidade Contributiva, é questionável. Tanto que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 2015, a repercussão geral da discussão nos autos do
RE 855.649, nos termos da ementa a seguir transcrita:
IMPOSTO DE RENDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ORIGEM DOS RECURSOS
NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA –
INCIDÊNCIA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – ARTIGOS 145, § 1o, 146,
INCISO III, ALÍNEA “A”, E 153, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, a autorizar a constituição de créditos tributários do Imposto de
Renda tendo por base, exclusivamente, valores de depósitos bancários cuja origem não
seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório. (RE
855.649 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 27/08/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015 )
Como se não bastasse, em decisão proferida no dia 03/05/2021, o plenário do
Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da discussão, fixando a seguinte tese (Tema 842): "O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Ressalte-se, ainda, que, pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, pode-se
observar que não há uma presunção absoluta na caracterização de omissão de receita pelo
simples crédito de valores nas contas do contribuinte. Pelo contrário: a presunção é relativa, na
medida em que o contribuinte, após ser intimado para tanto, pode demonstrar através de
documentação hábil e idônea a origem e o lastro dos recursos identificados e que transitaram em
contas correntes e de investimentos mantidos junto às instituições financeiras.
Entretanto, não fazendo prova cabal da origem daqueles recursos, é dever da
fiscalização caracterizar a omissão de receita e, se for o caso, lavrar a autuação, constituindo,
assim, crédito tributário em desfavor do contribuinte.
Por outro lado, no que tange especificamente ao IRPJ, também deve-se deixar
claro que, uma vez caracterizada a omissão das receitas, não há que se falar em necessidade de
comprovação, por parte do fisco, do acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do referido
tributo. Neste sentido, já se pronunciou este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJExercícios: 2004 e 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.Com a edição da Lei n° 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a
ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos o lançamento de oficio, os
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem
dos recursos utilizados nessas operações. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO.
ESPÉCIES DISTINTAS.A disposição legal acerca da omissão de rendimentos, em face
de valores creditados em conta sem a comprovação de suas origens, prescinde para a
sua aplicação de que haja a ocorrência de acréscimo patrimonial, mormente o fato de a
interessada consistir-se em pessoa jurídica, quando a ausência de escrituração e dos
documentos que a amparam enseja o arbitramento do lucro, com base na receita tida por
omitida. MULTA DE OFICIO.Na ausência de descrição dos fatos que ensejaram a
qualificação da multa de 150%, deve a mesma ser reduzida ao percentual de
75%.LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS.Os lançamentos reflexos,
uma vez que nada específico a esses foi contraditado, seguem a sorte do lançamento
principal (IRPJ).Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (Número do Processo
12963.000069/2007-19 - Contribuinte MANHATTAN - FACTORING FOMENTO
MERCANTIL LTDA - Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO Data da Sessão
12/11/2010 - Relator(a) Paulo Jakson da Silva Lucas - No Acórdão 1301-000.446)
Este entendimento é, inclusive, o objeto da súmula 26 do CARF (“A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.), não podendo ser interpretado
de outra forma por este colegiado administrativo nos termos regimentais.
Fixadas essas premissas, será legítimo a autuação pela fiscalização com base nos
valores creditados em conta corrente ou de investimento do contribuinte, desde que reste
comprovado (i) os valores que circularam nas contas de depósito ou de investimentos do
contribuinte e (ii) que seja dada oportunidade a este de demonstrar a origem dos recursos e que
estes não são, efetivamente, renda tributável ou que já foram levados à tributação.
No presente caso, a fiscalização promoveu de forma correta o processo de
fiscalização, dando todas as oportunidades para o Recorrente justificar os créditos identificados
em suas contas bancárias, mas esse não apresentou comprovação de que aqueles créditos não
seriam receitas passíveis de tributação.
Em seu apelo, o Recorrente não tenta justificar a origem dos créditos, afirmando,
tão-somente, a impossibilidade de aplicação da presunção contida no já transcrito artigo 42 da
Lei no 9.430/96. Desta feita, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE APLICADA.
Em seu apelo, o Recorrente alega o caráter confiscatório da penalidade que lhe foi
aplicada (multa de ofício de 75%).
Todavia, como sabido, nos termos da Súmula no 02, “o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Assim, como não há uma
decisão do Poder Judiciário de caráter vinculante, que afaste a aplicação da penalidade imposta
pelo agente autuante, com base na legislação válida e vigente no ordenamento jurídico, não há
como prover o pleito da Recorrente.
Desta feita, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário neste
ponto.
DA SELIC.
Por fim, o Recorrente alega a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC como
fator de correção dos créditos tributários.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.368 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720081/2012-18

Mais uma vez, não assiste razão, uma vez que o tema em questão já se encontra
sumula no âmbito deste Conselho.
A súmula CARF no 04 é clara quando aduz que “a partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
A par de toda a argumentação apresentada, sendo essa súmula vinculante, vota-se
por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntários também neste ponto.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, vota-se por:
- REJEITAR as preliminares de nulidade do lançamento e do acórdão recorrido; e
- No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1940
DF CARF MF
Original